Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746976-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOANETE FONSECA MORBECK RECORRIDOS: MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, ALESSANDRA MARIANE VIEIRA, MARCELO ADRIANO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA C/C COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ajuizada tempestivamente a ação, não pode a parte autora ser penalizada por eventual demora decorrente do declínio da competência por parte do Juízo, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida. 2. Se a pretensão é a anulação parcial de Escritura Pública de Inventário e Partilha, e não, simplesmente, a comprovação, de forma contábil, dos créditos e débitos relativos à conta bancária do falecido, patente o interesse de agir da parte autora, em virtude das consequências advindas de uma eventual anulação, não sendo suficiente o ajuizamento de uma ação de prestação de contas ou mesmo a realização de uma sobrepartilha extrajudicial. 3. Não há como reconhecer a suposta ilegitimidade passiva da parte tão somente em relação a um dos pedidos, vez que a consequência seria a improcedência do pleito em questão. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando comprovada a ocorrência de prescrição no caso dos autos; b) artigo 670 do CPC, afirmando ausência de interesse dos recorridos na ação declaratória de nulidade, tendo em vista a possibilidade da sobrepartilha, compatível com os autos do inventário; c) artigo 17 do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva quanto ao pagamento de ITCMD recolhido a mais pela contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto às teses de ofensa aos artigos 17, 240, §1o e 670, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade passiva da recorrente, bem como pela demonstração do interesse processual da parte recorrida na ação declaratória objeto dos autos e, ainda, pela inocorrência de prescrição, assim o fez com lastro nos elementos de prova coligidos e nas peculiaridades fáticas do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012